Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713667-19.2023.8.07.0007 RECORRENTES: EDWARD RIGONATO, NILCEA TEIXEIRA RIGONATO RECORRIDA: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRAZLÂNDIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303, STJ. TEMA No 872, STJ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE. EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ. 2. Tema no 872 do STJ: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.) 3. No caso concreto, ainda que a embargante tenha tardado a registrar a transferência da titularidade do imóvel, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais deve ser atribuída aos embargados, em razão da sua resistência injustificada ao pedido de levantamento da penhora, mesmo depois de apresentados os documentos comprobatórios do direito da embargante. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 674 do CPC, sustentando que cabe à recorrida o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto deu causa à oposição dos embargos de terceiro quando não atualizou os dados cadastrais do imóvel objeto da penhora. Destacam que o Tema 872 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que a oposição ao levantamento da penhora a que se refere o precedente é aquela feita nos próprios embargos de terceiro, e não em petição inadequada, fruto de um erro processual. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TRF-3. Requerem, ainda, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Helena Vasconcelos de Lara Resende, OAB/DF 40.887 e Larissa de Sousa Cardoso, OAB/DF 56.406. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 674 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57688575): "(...) No caso específico dos autos, constata-se que o embargante peticionou nos autos da execução em 24/10/2022, relatando a quitação da promessa de compra e venda do imóvel e a outorga de procuração em causa própria para transferência antes da data da penhora do imóvel, e juntando documentos (ID 140349722 a 140644761 dos autos no 0706842-35.2018.8.07.0007). Entretanto, os exequentes manifestaram seu interesse na manutenção da penhora na petição de ID 150212068 dos referidos autos, com indeferimento pela decisão de ID 152203504 dos mesmos autos e subsequente ajuizamento dos presentes embargos de terceiro. Apenas depois de deferida a suspensão da penhora em sede de tutela de urgência nos embargos de terceiro (ID 55992327 dos presentes autos, em 29/9/2023) é que os exequentes desistiram da penhora nos autos de origem (ID 175016158 dos autos da execução, em 11/10/2023). Desta forma, resta claro que, ainda que a embargante tenha tardado a registrar a transferência da titularidade do imóvel, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais deve ser atribuída aos embargados, em razão da sua resistência injustificada ao pedido de levantamento da penhora, mesmo depois de apresentados os documentos comprobatórios do direito da embargante." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas Helena Vasconcelos de Lara Resende, OAB/DF 40.887 e Larissa de Sousa Cardoso, OAB/DF 56.406. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021